Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. QUANTIA DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA LC 435/2001 ALTERADA PELA LC 943/2018. ATUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 3.841,01 referentes a acertos financeiros provenientes de verbas reconhecidas em processo administrativo, que deverá ser corrigida pelo IPCA-E a partir da data da última atualização da dívida originária (09/11/2018) e acrescida de juros de mora desde a citação.
II. Razão assiste às partes rés recorrentes quanto a não-incidência do índice IPCA-E. Isso porque os valores decorrentes de contribuição previdenciária devem ser corrigidos conforme os créditos tributários (Acórdão n.1174948, 07576233420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
III. No que tange à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: “(...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
IV. Referida decisão, no que toca ao indébito tributário, não discrepa do entendimento consagrado pelo STF (Tema 810 das Teses de Repercussão Geral daquela Corte Suprema): “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”.
V. Não obstante o pedido recursal para a aplicação do INPC, com fundamento na Lei Complementar Distrital no 435/2001, destaca-se que a sentença fixou a condenação com valor atualizado até 09/11/2018, enquanto que o artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, que estipulava o índice INPC, vigorou apenas até 1.o/06/2018, data da entrada em vigor da alteração promovida pela Lei Complementar 943/2018, que passou a determinar a incidência da taxa Selic. Assim, considerando que na situação dos autos o valor do principal foi fixado na sentença conforme quantia atualizada em 09/11/2018, deve o valor estabelecido na condenação ser atualizado (correção monetária e juros de mora) a partir de então pelo índice Selic. Em tempo, destaca-se que não há óbice para a determinação da incidência da Taxa Selic, uma vez que o índice de atualização monetária é matéria de ordem pública, devendo ser adotado o índice vigente para a atualização do débito indicado nos autos.
VI. Recurso conhecido e provido para determinar que o valor fixado na condenação deverá ser atualizado pela taxa Selic a partir da última atualização da quantia indicada nos autos, ou seja, 09/11/2018, mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.